Tribunal: TJSP
Processo: 0004850-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004850-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
WAGNER SANTOS SPERANCINI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração, com
determinação. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004850-05.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 2/5
Habeas Corpus no 0004850-05.2020.8.26.0000
Araçatuba
Impetrante/Paciente: Wagner Santos Sperancini
41.753
1.
Wagner
Santos
Sperancini
impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor próprio, alegando sua
submissão a constrangimento ilegal em decorrência de ato do Juiz de
Direito da Unidade Regional do DEECRIM 2a RAJ, Comarca de
Araçatuba. Afirma, em síntese, que cumpre pena privativa de
liberdade e, uma vez preenchidos os requisitos legais, formulou
pedido de livramento condicional, devidamente instruído. Aduz que o
Juízo impetrado “priorizou” o julgamento de suposta infração
disciplinar, deixando de apreciar o requerimento do paciente. Pleiteia
a concessão da ordem, deferindo-se ao paciente o benefício do
livramento condicional (cf. fls. 02/07).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004850-05.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 3/5
A autoridade judiciária prestou informações às fls.
15/21.
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo parecer de fls. 23/25.
2. Segundo as informações do Juízo da
Execução, o paciente cumpre atualmente em regime fechado pena
referente aos processos de execução nos 0003911-55.2017.8.26.0509
e 0002833-88.2015.8.26.0996, com término de cumprimento previsto
para 14 de julho de 2025. Quanto ao objeto do writ, o magistrado
solicitou à unidade prisional, em 31 de janeiro de 2020, o expediente
de praxe para fins de benefício, visto que o requisito objetivo para o
livramento condicional seria alcançado em 5 de fevereiro de 2020. Há
nos autos informação da penitenciária de que o sentenciado praticara,
em tese, falta grave no dia 9 de janeiro de 2018. No entanto, até 31
de janeiro de 2020, os autos da sindicância completa e concluída não
haviam sido remetidos ao Juízo.
3. É caso de não conhecimento da impetração,
dada a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por
habeas corpus - remédio constitucional voltado à tutela da
liberdade de locomoção, quando posta em causa por abuso de
poder ou ilegalidade , que tem contornos e limites bem definidos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004850-05.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 4/5
Constituição. Vale dizer que não consta dos autos qualquer ato
decisório da autoridade apontada como coatora que tenha indeferido
o livramento e ainda não há decisão judicial de reconhecimento da
prática de infração grave atribuída ao paciente. Aliás, segundo o ofício
judicial, à época das informações, sequer o requisito objetivo para o
livramento fora atendido, de modo que nada indica desídia do
magistrado na apreciação do requerimento.
Cumpre lembrar que o Juízo decidirá sobre
eventual reconhecimento da falta e seus eventuais efeitos logo após
conclusão do procedimento administrativo disciplinar e manifestação
das partes. Também ainda será examinado o atendimento das
condições legais para o livramento no caso dos autos. Inexiste, pois,
constrangimento ilegal a ser sanado pela medida eleita.
4. No entanto, considerando-se as alegações do
impetrante-paciente, e por não haver notícia de que ele possua
defensor, deve ser expedido ofício à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, solicitando a indicação de patrono para
avaliação
técnica
de
viabilidade
de
formulação

e
acompanhamento de pedidos de benefícios na execução em
trâmite.
Dê-se ciência ao impetrante-paciente das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0004850-05.2020.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 5/5
providências adotadas.
5. Ante o exposto, não conhecem da impetração,
com determinação.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado